Tribunal: TJSP
Processo: 2071767-64.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EMBARGANTE - ARGUIÇÃO - CONTRADIÇÃO - RECONHECIMENTO - GRATUIDADE PROCESSUAL - JUÍZO - POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE - NÃO ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO POSTERIORMENTE - NECESSIDADE.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITO MODIFICATIVO.